Tribunal: TJMT
Processo: 1077698-79.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077698-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[INDUSTRIA DE PRODUTOS CERAMICOS FAAT LTDA - CNPJ: 07.118.150/0001-43 (RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), VILMAR DA SILVA ARAUJO - CPF: 906.086.741-68 (RECORRIDO), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA – COMPRA DE PRODUTO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – AFASTADA –PRODUTO NÃO ENTREGUE – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 263752269) que
negou
provimento ao recurso inominado por ela interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.

2.

Sustenta, em sede de Agravo Interno,
preliminarmente
a prejudicial de mérito de decadência e no mérito, inexistência de falha da prestação de serviços. Pugna pela reforma da decisão para afastar a condenação por dano material e redução do
quantum
indenizatório

arbitrado.

3.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

4.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

5.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO:
Afasto a prejudicial de mérito suscitada. Conquanto a parte reclamada sustente que decorreu o prazo para o autor reclamar os tijolos faltantes, afirma na contestação, no recurso inominado e no agravo interno que, a entrega dos tijolos ocorreu na data de 29/09/2022 e na data de 13/01/2023, houve a primeira reclamação. Portanto, transcorridos 106 (cento e seis) dias da efetiva entrega, não há que se falar em decadência.

6.

Consta na petição inicial que o autor na data de
20/09/2022
(id. 253371225) comprou da reclamada a quantia de 15.000 (quinze mil) tijolos de 9 furos e 2.000 (dois mil) tijolos de 9 furos 1⁄2, pagando o montante de R$ 28.050,00 (vinte e oito mil e cinquenta reais), dos quais 3.800 (três mil e oitocentos) tijolos de 9 furos não foram entregues (id. 253371226). Registrou reclamação administrativa junto ao PROCON (id. 253371227 / 253371229). Contudo, sem êxito na solução do impasse.

7.

Em contestação a reclamada alegou que o autor não apresentou projeto da obra ou laudo de profissional técnico habilitado a fim de constatar que a quantidade de tijolos entregue e existente na obra, não condizia com a quantidade outrora adquirida.

8.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

9.

Nesse sentido, cristalina a falha na prestação de serviços, na medida em que não houve a entrega do produto adquirido pelo autor, conforme pedido (id. 253371225).

10.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

11.

Conforme jurisprudência consolidada:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - COMPRA EFETUADA EM LOJA FISICA - PRODUTO NÃO ENTREGUE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANOS MATERIAIS - DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados. 2- No caso, restou incontroverso que a recorrente não efetuou a entrega do produto adquirido, ainda, não atendeu as reclamações administrativas do autor, portanto, configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral. 3- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa . Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida. 4- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 4 .000,00 (quatro mil reais). 5- Danos materiais devidos. 6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 10020448520208110003 MT, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/06/2021)

12.

Quanto ao valor do dano, tenho que o valor arbitrado encontra-se dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

No caso em apreço, a decisão (id. 263752269) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

14.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

15.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

17.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025